Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709110-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PATRICIA DOS SANTOS DO AMARAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PATRICIA DOS SANTOS DO AMARAL contra o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão do ato que impediu sua posse no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação. Narra que “prestou Concurso Público tendo por objetivo o provimento, de cargos de professores Classe “A” qual seja, Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. do Órgão Secretaria De Estado de Educação do DF, Edital Normativo no 23 de 13/10/2016, publicado no DODF, Edição Extra no 30, de 14 de outubro de 2016, e suas alterações.” Informa que “foi aprovada e classificada em 7o lugar no certame ou seja, dentro do limite de vagas previsto, no concurso, para Cargo 23: Professor de Educação Básica – Área de Atuação: NUTRIÇÃO onde só foram disponibilizadas 2(duas) vagas de ampla concorrência não havendo vagas para cadastro reserva.” Aduz que “solicitou informações sobre a documentação necessária a posse para o Cargo 23: Professor de Educação Básica – Área de Atuação: NUTRIÇÃO, a Gerência de Seleção e Provimento – GSELP/SES-DF”, tendo como resposta que seria necessária a apresentação de diploma de bacharelado em nutrição com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura plena em área fim. Alega que foi impedida de tomar posse por falta de entrega do diploma com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura Plena, mesmo tendo a informação que a nutrição acampa a docência e que licenciatura plena na área de nutrição não existe e não é ministrada por nenhuma instituição. Pleiteia a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e determinar que o impetrado seja compelido a proceder a posse da impetrante no cargo 23: professor de educação básica – área de atuação nutrição. Requer ainda a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, uma vez comprovada a situação de hipossuficiência econômica. Sobre o tema, cumpre destacar que a Lei 8.234, de 17/09/1991, que regulamenta a profissão de nutricionista e determina outras providências, dispõe em seu art. 3o: Art. 3o São atividades privativas dos nutricionistas: I - direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação em nutrição; II - planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição; III - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos dietéticos; IV - ensino das matérias profissionais dos cursos de graduação em nutrição; V - ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos de graduação da área de saúde e outras afins; VI - auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; VII - assistência e educação nutricional e coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas e privadas e em consultório de nutrição e dietética; VIII - assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos. Assim, não obstante conste no edital a exigência de Licenciatura plena, Esquema I ou PEL para o cargo de professor na área de nutrição (ID 33830627), percebe-se, em um exame de cognição sumária, que a impetrante se encontra habilitada para o exercício do cargo, uma vez que a Resolução n. 380, de 28/12/2005, do Conselho Federal de Nutrição, dentre outras áreas de atuação, assegura ao nutricionista a docência: ensino, pesquisa e extensão (graduação e pós-graduação). Confira-se: Art. 2o São definidas as seguintes áreas de atuação do nutricionista: IV - Docência - atividades de ensino, extensão, pesquisa e coordenação relacionadas à alimentação e à nutrição; Dispõem, ainda, os art. 5o, inciso III, art. 13 e art. 14, IX, todos da Resolução no 05, de 07/11/2001 que: Art. 5o A formação do nutricionista tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: (...) III - desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação; Art. 13. A formação de professores por meio de Licenciatura Plena é facultativo e será regulamentado em Pareceres/Resoluções específicos pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Art. 14. A estrutura do Curso de Graduação em Nutrição deverá assegurar: (...) IX - a articulação da Graduação em Nutrição com a Licenciatura em Nutrição. Neste sentido já manifestou esta Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/ÁREA 1 - COMPONENTE CURRICULAR: NUTRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRIÇÃO, COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM PROGRAMA ESPECIAL DE LICENCIATURA (PEL) OU SIMILAR. A Resolução n. 380 do Conselho Federal de Nutrição, o art. 5o, II, da Resolução n. 05 do Conselho Nacional de Educação e a Lei n. 8.234/91 evidenciam a peculiaridade do Curso de Nutrição no que toca à qualificação dos graduados, cuja formação generalista habilita tanto para o bacharelado como para a licenciatura. O Parecer CRN n. 247/2007 afirma: "apesar do curso de nutrição, não possuir um nome de licenciatura, o próprio órgão responsável, que é o Conselho Nacional de Educação, concede aos Egressos do Curso, o exercício da licenciatura, diante do seu perfil de formação". Há jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça admitindo que a graduação em Nutrição engloba a Licenciatura e, da leitura do instrumento editalício, nota-se que inexiste definição do que seria tal programa de licenciatura similar. Segurança concedida. (Acórdão 366083, 20090020034670MSG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 7/7/2009, publicado no DJE: 27/7/2009. Pág.: 54) Assim, em exame preliminar, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada, porquanto configurado o fumus boni iuris. O periculum in mora também se encontra presente, pois há possibilidade de prejuízo irreparável à impetrante em perder sua vaga, uma vez que a Administração pode nomear outro candidato. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar a posse da impetrante no cargo 23, professor de educação básica – área de atuação nutrição, sem necessidade de apresentação de diploma com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura plena na área fim, desde que preenchidos os demais requisitos para a posse. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de abril de 2022